Tribunal: TCU
Processo: 011.645/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada com o fito de verificar a aplicação de recursos públicos na aquisição da EPO do laboratório cubano Cimab S/A, por meio de dispensa de licitação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade decorrente da Proposta de Fiscalização e Controle 138/2017, encaminhada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (Processo TC Processo 032.625/2017-0 , Solicitação do Congresso Nacional), para que este Tribunal verificasse a regularidade da aplicação de recursos públicos na aquisição da Eritropoietina Humana Recombinante por meio do Contrato de Licença de Patente, Transferência de Informação Técnica e Fornecimento de Eritropoietina Humana, firmado entre a Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos / Fiocruz) e a empresa cubana Cimab S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar em parte, com fundamento no art. 54, § 1o, da Lei 8.666/1993, as razões de justificativas apresentadas pelos Srs. Akira Homma e Artur Roberto Couto, diretores do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, no período de 2001 a 2009 e 2009 a 2018, respectivamente; 9.2. aplicar, com fundamento no art. 56 da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, § 2o, do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), aos Srs. Akira Homma e Artur Roberto Couto, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas constantes deste acórdão em até 36 parcelas, corrigidas monetariamente até a data do pagamento, alertando aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. expirado o prazo para pagamento da dívida, com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, e 219 do Regimento Interno do TCU, determinar o desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, subsídio, salário ou proventos, observados os limites previstos na legislação pertinente, dos servidores regidos pela Lei 8.112/1990; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Permanente de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), ao Exmo. Sr. Deputado Federal Léo Motta, atual presidente da CFFC/CD, ao Exmo. Sr. Deputado Federal José Wilson Santiago Filho, presidente da CFFC/CD no período de 23/3/2017 a 4/4/2018 e autor da Proposta de Fiscalização e Controle PFC no 138/2017, ao Exmo. Sr. Deputado Hugo Motta, relator da PFC no 138/2017, ao Exmo. Sr. Deputado Federal João Maia, atual Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados (CDC/CD), e ao Exmo. Sr. Deputado Federal Rodrigo Martins, presidente da CDC/CD no ano de 2017, tendo em vista o Of. Pres. n. 006/2018/CDC, de 14 de março de 2018; 9.7. juntar cópia desta deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, aos autos dos processos TC Processo 032.625/2017-0 , Solicitação do Congresso Nacional, TC Processo 011.242/2018-3 , Solicitação do Congresso Nacional, e TC Processo 014.687/2017-8 , representação da relatoria do Ministro Augusto Sherman Cavalcanti; 9.8. enviar cópia desta deliberação à Fundação Oswaldo Cruz, ao Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos e aos responsáveis, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.